Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-85.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009360-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência da Justiça Estadual, Valor da Causa, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHEL CHYBLI HADDAD NETO - CPF: 120.199.788-73 (ADVOGADO), ROSENO CABRAL DE MELO - CPF: 581.994.031-87 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU (AGRAVADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA (MT) (AGRAVADO), Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Xingu (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU - CNPJ: 02.601.738/0001-30 (AGRAVADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU - CNPJ: 02.601.738/0001-30 (AGRAVADO), AMANDA DE SOUZA MELO - CPF: 032.723.831-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Agravo de instrumento. Competência. Ação de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia. Valor estimativo da causa inferior ao limite legal do juizado especial da fazenda pública. Inadequação entre o valor declarado e o conteúdo econômico pretendo. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidor municipal contra decisão que declinou da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos de ação de indenização por danos morais, materiais, dano estético, lucros cessantes e pensão vitalícia. A decisão recorrida baseou-se no valor atribuído à causa – R$ 50.000,00 – inferior ao limite legal de 60
salários mínimos
. O agravante sustenta que o valor declarado tem natureza estimativa e que o proveito econômico da demanda ultrapassa os limites de competência do Juizado Especial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação indenizatória cujo valor da causa foi estimado em montante inferior a 60
salários mínimos
, mas cujos pedidos possuem conteúdo econômico potencialmente superior, é cabível a remessa da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.

A competência é fixada no momento da distribuição da ação, considerando o
salário mínimo
vigente à época, sendo irrelevantes alterações posteriores.

4.
O valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial da demanda no momento do ajuizamento, sendo admitida estimativa apenas quando ausente critério legal, conforme art. 292 do CPC.

5.
Quando os pedidos evidenciam proveito econômico superior ao limite legal do Juizado Especial, impõe-se ao juízo a correção de ofício do valor da causa, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

6.
A fixação estimativa de R$ 50.000,00 não reflete os pedidos formulados, como indenizações de 200
salários mínimos
por dano moral e estético, além de pensão vitalícia.

7.
A limitação ao teto do Juizado Especial, em tais casos, viola o princípio da reparação integral (art. 944 do CC) e restringe o acesso à jurisdição adequada.

8.
O laudo pericial constante nos autos comprova a incapacidade total e permanente do agravante, justificando a necessidade de tramitação no juízo comum.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. A competência é fixada no momento da distribuição da ação, de acordo com o valor do
salário mínimo
vigente à época, sendo irrelevantes alterações posteriores.

2. O valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial dos pedidos formulados na petição inicial, e não ser fixado de forma estimativa incompatível com o proveito econômico perseguido.

3. Verificada a inadequação entre o valor declarado e os pedidos formulados, deve o juízo, de ofício, determinar a retificação do valor da causa, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, e não declinar de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. A pretensão de indenização por pensão vitalícia, dano moral e estético em valores superiores ao limite de alçada inviabiliza o processamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 43, 292, §3º, 312; CC, art. 944; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.633.411/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23.09.2024; STF, Súmula 490.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Roseno Cabral de Melo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0000469-27.2016.8.11.0059, que declinou da competência para o processamento e julgamento do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta)
salários

mínimos
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o valor atribuído à causa – cinquenta mil reais – tem caráter meramente estimativo e visa exclusivamente à distribuição, posto que os pedidos formulados, especialmente o de pensão vitalícia, possuem potencial de ultrapassar o limite de alçada do Juizado Especial. Afirma que a tramitação na Justiça Comum seria necessária para assegurar a integral reparação dos danos, especialmente diante da comprovação pericial da sua incapacidade total e permanente, resultante de acidente sofrido enquanto exercia função pública. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que o feito prossiga perante o Juízo comum (Id 277092884).

Em sede de contrarrazões, o Município de Confresa manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (Id 285714378).

Certificou-se o decurso do prazo para
que
os agravados Município de São José do Xingu e Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Xingu
se manifestassem (Id 290045890)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 292188881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Agravo de Instrumento

interpost
o

contra
a decisão que
declinou competência
do feito para o

Juizado Especial da Fazenda Pública
na ação de indenização por danos morais e materiais
, nos autos n
.

0000469-27.2016.8.11.0059
.

Ressai da inicial – Id
277092886
:

O autor é concursado na Prefeitura Municipal e foi nomeado pela requerida em 06 de setembro de 2013, para prestar serviços na cidade sede, na função de Diretor de Departamento de Serviços Urbanos, era uma pessoa saudável em pleno exercício de atividade laboral.

Ocorre que no final do ano de 2014, o autor estava gozando suas férias, porém a requerida precisou do seu serviço para solucionar um problema em um poste luz, que estava com enfeite de fim de ano.

Como o requerente seria a pessoa mais indicada a efetivar o reparo no poste de energia, foi procurado em sua casa para resolver a questão, pelo preposto da Requerida,
o mesmo
estava gozando de
sua
férias
, mas foi prestativo em atender o pedido da requerida.

Infelizmente nesse dia 31 de dezembro de 2014, o autor sofreu uma brusca queda do poste de luz, onde prestava serviço, por falta de material de segurança – atitude omissa da requerida - ocasionando muitas lesões e sequelas, tudo devidamente demonstrado com os laudos médicos em anexo.

Sendo assim, o autor foi levado à Confresa/MT, e o ortopedista local, designou sua 1ª cirurgia para o dia 03 de janeiro de 2015.

A primeira cirurgia não foi
bem sucedida
, pois havia fraturas múltiplas fragmentadas, assim a fixação da placa foi insuficiente e não preencheu os devidos parafusos, assim precisou passar por outras para tentar melhorar a estabilidade e amenizar suas sequelas. A tentativa de amenizar os danos era evidente, conforme comprova os laudos médicos em anexo.

A controvérsia cinge-se à definição da competência para processar e julgar ação de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia, cujo valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), portanto, inferior ao limite de 60 (sessenta)
salários mínimos
estabelecido pela Lei nº 12.153/2009.

O agravante
ingressou com a ação visando
indenização das despesas referentes ao tratamento, lucros cessantes e pensão vitalícia
, nos seguintes moldes – Id
277092886
:

1) – Indenização de todas as despesas de tratamento, já havidas e as que se fizerem necessárias até a mais ampla recuperação da vítima (valor a ser apurado);

2) – Indenização por lucro cessante, o que deixou de receber no período de inatividade, ou seja, deste a data do acidente até o fim de sua convalescença, não importando que
o mesmo
tenha recebido
beneficio
previdenciário (valor a ser apurado);

3) – Pensão vitalícia correspondente ao grau de redução da capacidade laborativa ou incapacidade total experimentado pela vítima, a ser apurada em perícia, conforme determina a Súmula 490 do STF, até que o requerente completar 72 anos de idade, tempo de sobrevida do brasileiro segundo IBGE (valor a ser apurado)

4) - Indenização por dano estético, no patamar de 200
salários mínimos
;

5) – Indenização moral, no patamar de 200
salários mínimos
;

6) - Condenação da requerida ao pagamento de custas e despesas processuais;

7) – A restituição de R$ 3.097,11 mais R$ 4.000,00 gastos com despesas da
ultima
viagem e cirurgia;

Ao final da inicial, o agravante fixou o valor da causa em R$ 50.000,00.
A referida ação foi distribuída em 15.6.2016.

Foi juntada perícia médica nos autos em 8.10.2024, as partes se manifestaram e o Juízo da
1ª Vara Cível
de
Porto Alegre
do
Norte
declinou competência no dia 24.3.2025,
sob o seguinte fundamento:

Com efeito, por se tratar de matéria cognoscível de ofício, diante do valor da causa fixado na inicial (inferior a 60 salários-mínimos),
DECLINO COMPETÊNCIA
para processar e julgar o feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública com jurisdição nesta comarca (Núcleo Unificado dos Juizados Especiais), determinando sejam os autos redistribuídos por meio do
PJe
.

O
s autos se encontram pendentes de julgamento até a presente data.

De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento da distribuição da petição inicial. Da mesma forma, o artigo 312 do mesmo diploma legal prevê que se considera proposta a ação quando a petição inicial for protocolada.

Vejamos:

Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura
da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no
art. 240
depois que for validamente citado.

Assim, independentemente da data em que recebida a inicial pelo juízo, a competência é determinada na data de sua distribuição ou registro, nos termos dos dispositivos supracitados.

No caso em exame, a petição inicial foi distribuída em
15.2.2016
, data em que determina a competência, sendo atribuído o valor da causa pelo autor de R$
50
.000,00.

Naquela data, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública limitava-se ao valor de R$
52.800
, na medida em que o
salário mínimo
era equivalente a R$
880,
00.

Desse modo, fica afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação, tendo em vista que o valor da causa era superior ao limite de 60
salários mínimos
no momento de distribuição da petição inicial.

Além disso, convém destacar os ensinamentos de Marinoni quanto ao valor da causa
:

O valor da causa
–
que
é
requisito obrigat
ó
rio da peti
çã
o inicial (
arts
. 291

e 319, V)
–
pode ser legal ou estimado. A primeira hip
ó
tese ocorre quando a

lei apresenta crit
é
rios para que o valor da causa seja fixado, sendo que, na

outra hip
ó
tese, diante da aus
ê
ncia desses crit
é
rios, somente resta ao autor

estim
á
-la.

O art. 292 encarrega-se de estabelecer crit
é
rios para que sejam fixados os

valores de algumas causas. Na aus
ê
ncia de crit
é
rios legais para que seja

fixado o valor da causa, o autor deve proceder por estimativa.

O valor da causa sempre deve retratar o estado f
á
tico-jur
í
dico da causa

que existe no momento da apresenta
çã
o da peti
çã
o inicial. Isto significa que

qualquer altera
çã
o posterior
à
propositura da a
çã
o que possa repercutir no

valor atribu
í
do
à
causa n
ã
o deve ser tomada em conta.

Quando se pedirem presta
çõ
es vencidas e vincendas, tomar-se-
á
em

considera
çã
o o valor de umas e outras. O valor das presta
çõ
es vincendas ser
á

igual a uma presta
çã
o anual, se a obriga
çã
o for por tempo indeterminado ou

por tempo superior a um ano. Se por tempo inferior, ser
á
igual
à
soma das

presta
çõ
es.

O juiz corrigir
á
, de of
í
cio e por arbitramento, o valor da causa, quando

verificar que n
ã
o corresponde ao conte
ú
do patrimonial em discuss
ã
o ou ao

proveito econ
ô
mico perseguido pelo autor. Nesse caso, determinar
á
de

imediato o recolhimento das custas correspondentes.
(
MARINONI, Luiz Guilherme
;
ARENHART
,
S
é
rgio Cruz
;
MITIDIERO
,
Daniel
.
Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 1 [livro eletr
ô
nico].

5. ed. rev., atual. e
ampl
.
S
ã
o Paulo
:
Thomson Reuters Brasil, 2020.
p. 196)

A Lei n. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece em seu artigo 2º que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 mínimos.

O dispositivo legal estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para as causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta)
salários mínimos
, ressalvadas as exceções previstas no §1º do mesmo artigo.

Ocorre que, no caso em análise, embora o valor atribuído à causa seja de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os pedidos formulados na inicial evidenciam que o proveito econômico pretendido ultrapassa significativamente o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Além disso, a inicial requereu indenização por dano estético, no patamar de 200
salários mínimos
e indenização moral, no patamar de 200
salários mínimos
.

Nesse contexto, cabia ao juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, verificar a adequação entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico dos pedidos formulados, determinando sua retificação quando necessário, nos termos do art. 292, §3º do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Assim, ao constatar que os pedidos formulados na inicial evidenciavam que o proveito econômico pretendido ultrapassava o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, o juízo deveria ter determinado, de ofício, a retificação do valor da causa, e não simplesmente declinado da competência com base no valor atribuído pelo autor.

Ademais, o próprio autor indicou expressamente na petição inicial que o valor atribuído à causa era
“
apenas para efeito de distribuição, pois a quantia exata deverá ser apurada
”
, o que reforça a necessidade de adequação do valor da causa ao conteúdo econômico dos pedidos.

É certo que o art. 2º, §2º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece
:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

(...)

§ 2
o

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido nocaputdeste artigo.

Todavia, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o princípio da reparação integral do dano, consagrado no art. 944 do Código Civil, segundo o qual
“
a indenização mede-se pela extensão do dano”
.

Limitar a pretensão do autor ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando os pedidos formulados na inicial evidenciam que o proveito econômico pretendido é significativamente superior, implicaria em cerceamento do seu direito à integral reparação do dano.

Como decidido por este Tribunal de Justiça:

“
É firme o entendimento do STJ de que "o valor à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido, conforme disposto nos
arts
. 258 e 259 do Código de Processo Civil. Todavia, diante da
impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase
liquidatória
. Desta forma, é razoável admitir a fixação do valor da causa em razão do proveito econômico indireto que advirá à recorrente, em caso de procedência da demanda" (REsp 1 .220.272/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/12/2010,
DJe
de 7/2/2011). Na hipótese, diante da impossibilidade da mensuração do conteúdo econômico do pedido principal, a instância de piso entendeu que se deveria adotar o pedido subsidiário como o valor estimado em quantia provisória, por óbvio, passível de posterior adequação, nos termos da jurisprudência da Corte
.
Ademais, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir possível mensurar o conteúdo econômico do pedido principal, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno desprovido
.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1633411 SP 2016/0277560-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA)

Ressalte-se, ainda, que o laudo pericial já produzido nos autos confirmou a incapacidade total e permanente do agravante, o que reforça a
necessidade de que a demanda seja processada e julgada pelo juízo comum, onde não há limitação para eventual condenação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o feito continue tramitando perante o juízo comum da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo o juízo de primeiro grau, nos termos do art. 292, §3º do CPC,
determinar a correção d
o valor da causa para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025